Tribunal: TJSP
Processo: 2094812-05.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
r no 74, de 11 de março de 2008, Lei Complementar no 119, de 17 de janeiro de 2012, Lei Complementar no 128, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar no 142, de 02 de fevereiro de 2015, Lei Complementar no 171, de 31 de janeiro de 2017, Lei Complementar no 187, de 18 de janeiro de 2019 e Lei Complementar no 200, de 16 de janeiro de 2020. Normas que dispõem sobre revisão anual dos subsídios dos Vereadores do Município de Cardoso. Inconstitucionalidade manifesta. Revisão que implica ofensa à disposição do artigo 29, VI, da Constituição Federal, aplicável aos municípios por força do artigo 144 da Constituição Estadual. Precedentes. Ação julgada procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2094812-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 03/02/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/01/2021

Data de publicação:

03/02/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 4o da Lei Complementar no 74, de 11 de março de 2008, Lei Complementar no 119, de 17 de janeiro de 2012, Lei Complementar no 128, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar no 142, de 02 de fevereiro de 2015, Lei Complementar no 171, de 31 de janeiro de 2017, Lei Complementar no 187, de 18 de janeiro de 2019 e Lei Complementar no 200, de 16 de janeiro

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 4o da Lei Complementar no 74, de 11 de março de 2008, Lei Complementar no 119, de 17 de janeiro de 2012, Lei Complementar no 128, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar no 142, de 02 de fevereiro de 2015, Lei Complementar no 171, de 31 de janeiro de 2017, Lei Complementar no 187, de 18 de janeiro de 2019 e Lei Complementar no 200, de 16 de janeiro de 2020. Normas que dispõem sobre revisão anual dos subsídios dos Vereadores do Município de Cardoso. Inconstitucionalidade manifesta. Revisão que implica ofensa à disposição do artigo 29, VI, da Constituição Federal, aplicável aos municípios por força do artigo 144 da Constituição Estadual. Precedentes. Ação julgada procedente, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000063058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2094812-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARDOSO e PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARDOSO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE,
COM EFEITO “EX TUNC” E RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE,
JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2094812-05.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.459
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2094812-05.2020.8.26.0000
Requerente: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Requeridos: Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Cardoso
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 4o
da Lei Complementar no 74, de 11 de março de 2008, Lei
Complementar no 119, de 17 de janeiro de 2012, Lei
Complementar no 128, de 23 de janeiro de 2013, Lei
Complementar no 142, de 02 de fevereiro de 2015, Lei
Complementar no 171, de 31 de janeiro de 2017, Lei
Complementar no 187, de 18 de janeiro de 2019 e Lei
Complementar no 200, de 16 de janeiro de 2020. Normas que
dispõem sobre revisão anual dos subsídios dos Vereadores do
Município de Cardoso. Inconstitucionalidade manifesta.
Revisão que implica ofensa à disposição do artigo 29, VI, da
Constituição Federal, aplicável aos municípios por força do
artigo 144 da Constituição Estadual. Precedentes. Ação julgada
procedente, com observação.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
PROCURADOR- GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo por
objeto os seguintes atos normativos do Município de Cardoso:
(i) o artigo 4o da Lei Complementar no 74, de 11 de março de
2008;
(ii) a Lei Complementar no 119, de 17 de janeiro de 2012;
(iii) a Lei Complementar no 128, de 23 de janeiro de 2013;
(iv) a Lei Complementar no 142, de 02 de fevereiro de 2015;
(v) a Lei Complementar no 171, de 31 de janeiro de 2017,
(vi) a Lei Complementar no 187, de 18 de janeiro de 2019,
(vii) e a Lei Complementar no 200, de 16 de janeiro de 2020.
Essas normas, questionadas pelo Procurador-Geral de Justiça,
dispõem sobre revisão geral anual dos subsídios de Vereadores. O autor alega em
resumo (a) que o artigo 29, VI, da Constituição de 1988, edifica como decorrência do
princípio da moralidade administrativa (art. 37, Carta Magna) as regras de
anterioridade da legislatura para fixação dos subsídios dos Vereadores e de sua
inalterabilidade durante esse período; (b) que a revisão geral anual prevista nos atos
normativos impugnados ofende o art. 115, XI, da Constituição Estadual, que reproduz o
artigo 37, X, da Constituição Federal, e que deve ser analisado em conjunto com o
artigo 39, § 4o, da Carta Magna, porque os agentes políticos não foram contemplados
com o direito à revisão geral anual de sua remuneração, que é adstrito aos servidores
públicos investidos em cargos de provimento efetivo.
Não houve deferimento de liminar (fls. 131/132).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2094812-05.2020.8.26.0000
3
O Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal de Cardoso
foram notificados, mas somente o segundo prestou informações a fls. 139/147.
A ilustre Procuradora-Geral do Estado foi citada (fls.
162/163), mas não se manifestou nos autos (fl. 166).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com as considerações
de fls. 169/178, reiterou o pedido de procedência da ação.
É o relatório.
As normas acoimadas de inconstitucionais são aquelas
constantes dos documentos de fls. 91, 90, 125, 124, 126, 119 e 120, respectivamente,
redigidas da seguinte forma, a primeira delas (LC 74/2008) envolvendo apenas o artigo
4o:
LEI COMPLEMENTAR No 74, DE 11 DE MARÇO DE 2008.
Artigo 1o. O subsídio do vereador à Câmara Municipal de Cardoso, para a
legislatura 2009 a 2012, corresponderá a R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais) mensais.
Artigo 2o. O vereador Presidente enquanto mantiver esta qualidade
perceberá o subsídio de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensal.
Artigo 3o. A ausência do vereador na ordem do dia das sessões ordinárias
implicará o desconto de R$ 300,00 (trezentos reais) por sessão.
Parágrafo único. O desconto não incidirá no pagamento dos vereadores
presentes à sessão não realizada por ausência de matéria a ser votada, à
não realização de sessão, por falta de quórum e ainda ao vereador
participante de Comissão de Representação, que estiver em plena
atividade inerente à referida Comissão no horário das sessões.
Artigo 4o. Os subsídios de que trata esta Lei, poderão ser revistos nos
termos do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.
Artigo 5o. As despesas decorrentes com a execução da presente lei
correrão por conta de verba própria do orçamento vigente.
Artigo 6o. Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2009, revogadas
as disposições em contrário”.
LEI COMPLEMENTAR No 119, DE 17 DE JANEIRO DE 2012.
Artigo 1o. Os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Cardoso,
fixados por força da Lei Complementar no 74, de 11 de março de 2008,
ficam reajustados em 14,26% (quatorze vírgula vinte e seis por cento),
conforme preceitua o artigo 4o da Lei Complementar no 74/08.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2094812-05.2020.8.26.0000
4
Artigo 2o. Fica igualmente reajustado nos termos do artigo anterior, o
subsídio fixado para o vereador Presidente.
Artigo 3o. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se
necessário.
Artigo 4o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus
efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2012, revogando-se as
disposições em contrário”.
LEI COMPLEMENTAR No 128, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.
Artigo 1o. Os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Cardoso,
fixados por força da Lei Complementar no 74, de 11 de março de 2008,
ficam reajustados em 9% (nove por cento), conforme preceitua o artigo 4o
da Lei Complementar no 74/08.
Artigo 2o. Fica igualmente reajustado nos termos do artigo anterior, o
subsídio fixado para o vereador Presidente.
Artigo 3o. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se
necessário.
Artigo 4o. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus
efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2013, revogando-se as
disposições em contrário”.
LEI COMPLEMENTAR No 142, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015.
Artigo 1o. Os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Cardoso,
fixados por força da Lei Complementar no 74, de 11 de março de 2008,
ficam reajustados em 8% (oito por cento), conforme preceitua o artigo 4o
da Lei Complementar no 74/08.
Artigo 2o. Fica igualmente reajustado nos termos do artigo anterior, o
subsídio fixado para o vereador Presidente.
Artigo 3o. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se
necessário.
Artigo 4o. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus
efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2015, revogando-se as
disposições em contrário.
LEI COMPLEMENTAR No 171, DE 31 DE JANEIRO DE 2017.
Artigo 1o. Os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Cardoso,
fixados por força da Lei Complementar no 74, de 11 de março de 2008,
ficam reajustados em 6,58% (seis virgula cinquenta e oito por cento),
conforme preceitua o artigo 4o da Lei Complementar no 74/08.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2094812-05.2020.8.26.0000
5
Artigo 2o. Fica igualmente reajustado nos termos do artigo anterior, o
subsídio fixado para o Presidente.
Artigo 3o. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei
correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Artigo 4o. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os seus efeitos a 01 de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em
contrário”.
LEI COMPLEMENTAR No 187, DE 18 DE JANEIRO DE 2019.
Artigo 1o. Os subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Cardoso,
fixados por força da Lei Complementar no 74, de 11 de Março de 2008,
ficam reajustados em 6,70% (seis vírgula setenta por cento), a título de
recuperação de perdas decorrentes da variação inflacionária, sendo 2,95%
(dois vírgula noventa e cinco por cento) apurada no exercício de 2017 e
3,75% (três vírgula setenta e cinco por cento) apurada no exercício de
2018, conforme preceitua o artigo 4o da Lei Complementar no 74/08.
Artigo 2o. Fica igualmente reajustado nos termos do artigo anterior, o
subsídio fixado para o Presidente.
Artigo 3o. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei
correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Artigo 4o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos a 1o de janeiro de 2019, revogando-se as
disposições em contrário.
LEI COMPLEMENTAR No 200, DE 16 DE JANEIRO DE 2020.
Artigo 1o. Os subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Cardoso,
fixados por força da Lei Complementar no 74, de 11 de Março de 2008,
ficam reajustados em 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento), a
título de recuperação de perdas decorrentes da variação inflacionária
apurada no exercício de 2019, conforme preceitua o artigo 4o da Lei
Complementar no 74/08.
Artigo 2o. Fica igualmente reajustado nos termos do artigo anterior, o
subsídio fixado para o Presidente.
Artigo 3o. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei
correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Artigo 4o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos a 1o de janeiro de 2020, revogando-se as
disposições em contrário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2094812-05.2020.8.26.0000
6
Como se nota, a Lei Complementar no 74, de 11 de março
de 2008, do Município de Cardoso, fixou os subsídios dos vereadores para a
legislatura seguinte (2009/2012) em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais, o
que, em princípio, estaria em conformidade com a regra do artigo 29, inciso VI, da
Constituição Federal.1
Ocorre que o artigo 4o dessa norma municipal previu a
revisão anual desse valor, com base em interpretação equivocada do artigo 37, inciso
X, da Constituição Federal, já que esse dispositivo constitucional (referente
especificamente aos membros de Poder, Ministros de Estado e os Secretários
Estaduais e Municipais) não prevê revisão anual dos subsídios dos Vereadores.
Esse fato justifica o reconhecimento de inconstitucionalidade
não só do referido artigo 4o da Lei Complementar no 74, de 11 de março de 2008,
mas também das normas subsequentes (Lei Complementar no 119, de 17 de janeiro de
2012, Lei Complementar no 128, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar no 142,
de 02 de fevereiro de 2015, Lei Complementar no 171, de 31 de janeiro de 2017, Lei
Complementar no 187, de 18 de janeiro de 2019, e Lei Complementar no 200, de 16 de
janeiro de 2020) que revisaram os subsídios dos Vereadores do Município de
Cardoso dentro da mesma legislatura (nos meses de janeiro de 2012 e 2013, fevereiro
de 2015 e janeiro de 2017, 2019 e 2020), o que implica ofensa à disposição do artigo
29, inciso VI, da Constituição Federal, que dispõe que o subsídio dos Vereadores é
fixada “em cada legislatura para a subsequente”.
Tal dispositivo constitucional (art. 29) é aplicável aos
municípios por força do artigo 144 da Constituição Estadual, daí a possibilidade de sua
utilização como parâmetro de controle.
É que as regras de legislatura traduzem verdadeiro
instrumento de calibração do pacto federativo. Vale dizer, como normas centrais da
Constituição Federal, “reproduzidas, ou não” na Constituição Estadual, “incidirão
sobre a ordem local”2, por força do princípio da simetria, a fim de conservar o modelo
federalista e os padrões estruturantes do Estado, daí a possibilidade de utilização de
dispositivos dessa natureza (centrais e estruturantes) no controle abstrato de normas
municipais com base na norma remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual:
“Artigo 144. Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição”.
1 “Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os
seguintes preceitos:
............
VI o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que
dispõe esta Constituição, observado os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos....”.
2 ADI 2076/AC, Rel. Min. Carlos Veloso, j. 15/08/2002

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2094812-05.2020.8.26.0000
7
Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “revela-
se legítimo invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de
constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de caráter
remissivo, que, inscrita na Constitucional Estadual, remete, diretamente, às regras normativas
constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, formalmente, mediante
referida técnica de remissão, ao plano do ordenamento constitucional do Estado-membro. Com
a técnica de remissão normativa, o Estado-membro confere parametricidade às normas, que,
embora constantes da Constituição Federal, passam a compor, formalmente, em razão da
expressa referência a elas feita, o 'corpus' constitucional dessa unidade política da Federação,
o que torna possível erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o
artigo 125, § 2o, da Constituição da República, a própria norma constitucional estadual de
conteúdo remissivo” (AG. REG. NA RECLAMAÇÃO 10.500/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, j. 22/06/2011).
No mesmo sentido: AgRg na Reclamação no 10.406/GO, Rel.
Min. Gilmar Mendes, j. 26/08/2014; Rcl 2.462, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
06/05/2014; Rcl. 15.826, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/10/2013; Rcl. 16.862, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJe de 19.12.2013; Rcl. 16.640, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
de 20/11/2013; Rcl-AgR 12.653, Pelno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2012).
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários do Presidente da Câmara, pois tal regra da legislatura, que antes
abrangia também o Prefeito e o Vice-Prefeito, passou a ser prevista somente aos
Vereadores após a edição da Emenda Constitucional 18/98, daí a inaplicabilidade do
precedente invocado a fls. 154/159 (RE n. 1.215.062/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
07/07/2020), que diz respeito à situação diferente, envolvendo revisão anual dos
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.3
Nesse sentido é elucidativo o voto da eminente
Desembargadora Cristina Zucchi na ADIN n. 2043893-12.2020.8.26.0000, em julgado
recente:
“Antes da alteração realizada pela EC 19/98, o texto do art. 29, V, da
Constituição Federal dispunha:
“Art. 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos,
com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo
Estado e os seguintes preceitos: (...) V remuneração do Prefeito, do Vice-
Prefeito e dos Vereadores fixada pela Câmara Municipal em cada
legislatura, para a subsequente, observado o que dispõem os arts. 37,
XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I.
3 Nesse precedente, o STF confirmou decisão deste Órgão Especial na ADIN n. 2185956-31.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 20/02/2019,
que tem a seguinte ementa; “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 4o da Lei Complementar no 75, de 11 de março de 2008, que
“estabelece os subsídios para o Prefeito Municipal de Cardoso, bem como para o Vice-Prefeito, para o quatriênio 2009/2012 e dá outras providências”,
e artigo 2o da Lei Complementar no 89, de 05 de novembro de 2009, que “estabelece subsídios para os secretários municipais para o período de 1o de
novembro de 2009 a 31 de dezembro de 2012”, do Município de Cardoso Alegação de inexistência do direito à revisão geral dos subsídios aos agentes
políticos municipais (artigo 115, inciso XI, da Carta Bandeirante) Afastada Ausência de expressa disposição no texto constitucional acerca da
necessidade da observância da regra da anterioridade da legislatura para a concessão de reajustes a agentes políticos do Poder Executivo Municipal
Inteligência do artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal Precedentes deste Colendo Órgão Especial. Pedido improcedente”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2094812-05.2020.8.26.0000
8
Com a EC 19/98, foi excluída a determinação de que a fixação dos
subsídios do Poder Executivo se daria em cada legislatura, para a
subsequente.
Consta do art. 29, V, da CF, na redação atual: “V - subsídios do Prefeito,
do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa
da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4o,
150, II, 153, III, e 153, § 2o, I”;
Ademais, a referida Emenda Constitucional deu nova redação ao inc. VI
do art. 29 da CF, o qual cuida dos subsídios do Poder Legislativo, o qual
foi posteriormente alterado pela EC 25/00, prevendo expressamente a
aplicação da regra da legislatura para agentes políticos do Poder
Legislativo Municipal.
Dispõe o art. 29, VI, da CF, redação atual: “VI - o subsídio dos
Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada
legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição,
observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os
seguintes limites máximos:”.
Assim, ressalvado posicionamento em contrário, entendo que à fixação de
subsídios dos agentes políticos do Executivo, incluindo o reajuste anual,
não se aplica a reserva da legislatura, a qual, pelo texto constitucional
acima transcrito, apenas deve ser imposta aos agentes políticos do
Legislativo” ((ADIN no 2043893-12.2020.8.26.0000, Rel. Desa Cristina
Zucchi, j. 28/10/2020).
No mesmo sentido:
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Expressões “os subsídios
do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais” constantes
do inciso X do artigo 12, da Lei Orgânica de Rancharia. Artigo 6o, da
Resolução no 1, de 04 de outubro de 2012, da Câmara deste mesmo
Município. Estabelecimento de revisão anual dos subsídios dos agentes
políticos municipais. Parcial inconstitucionalidade. Impossibilidade de
revisão anual dos subsídios apenas dos Vereadores. Violação à regra
da anterioridade da legislatura. Afronta aos artigos 111, 115, inc. XI e
XV da Constituição Bandeirante. Ação parcialmente procedente,
ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do
julgamento desta ação” (ADIN no 2256065-36.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Péricles Piza, j. 10/06/2020).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação às
Leis nos 2.315/2019 e 2.316/2019, ambas do Município de Águas da Prata
e que dispõem sobre a revisão geral anual dos subsídios pagos ao
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários municipais e Vereadores da cidade,
Lei no 2.316/2019. Impossibilidade de revisão anual dos subsídios dos
Vereadores. Necessidade de observância do preceito da anterioridade
da legislatura. Afronta ao artigo 29, inciso VI, da Constituição federal,
c/c o artigo 144, do Supremo Pacto deste Estado-membro. Lei
2.315/2019. Possibilidade de fixação dos valores dos subsídios do
Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais para o exercício de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2094812-05.2020.8.26.0000
9
Necessidade de observância do preceito da anterioridade da legislatura
exclusivamente no âmbito da Vereação. Parcial procedência” (ADIN no
2135817-41.2019.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 25/09/2019).
Impõe-se, entretanto, o reconhecimento de irrepetibilidade
dos valores já pagos (com o reajuste), por razões de segurança jurídica, não “por
desamor ou menosprezo à lei, mas por ser impossível desconhecer o valor adquirido por certas
situações de fato constituídas sem dolo, mas eivadas de infrações legais a seu tempo não
percebidas ou decretadas” (Miguel Reale, in “Revogação e Anulamento do Ato
Administrativo”, Forense, 1968, p. 83).
Conforme já decidiu este C. Órgão Especial em situação
semelhante, não se afigura lógico ou razoável exigir a reposição de todos os valores
pagos com esteio na legislação ora tida por inconstitucional, “máxime porque se trata de
verbas de caráter alimentício, percebidas de boa-fé, afigurando-se, portanto, irrepetíveis”
(ADIN no 2128351-35.2015.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j.
09/12/2015).
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade do artigo 4° da Lei Complementar n° 74, de 11 de março de 2008,
e das Leis Complementares no 119, de 17 de janeiro de 2012, n° 128, de 23 de janeiro de
2013, n° 142, de 02 de fevereiro de 2015, n°171, de 31 de janeiro de 2017, n° 187, de 18
de janeiro de 2019, e n° 200, de 16 de janeiro de 2020, todas do Município de Cardoso,
com efeito “ex tunc”, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a
data do presente julgamento.
FERREIRA RODRIGUES
Relator